Tribunal: TJMT
Processo: 1029038-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029038-41.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Creditamento]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (RECORRIDO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA
–
REMESSA NECESSÁRIA
– EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. “A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.” (N.U 1030068-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

2.
Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Mandado de Segurança no 1029038-41.2017.8.11.0041,

impetrado por
PARECIS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, contra suposto ato ilegal promovido pelo
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT,
que concedeu a segurança vindicada, reconhecendo o direito da parte Impetrante de ter analisado seus pedidos no âmbito administrativo em 05 (cinco) dias, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e, sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Sem recurso voluntário das partes, conforme certificado. [id. 79803118]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Flávio Cezar Fachone, opinou pela ratificação da sentença posta em reexame. [id. 85921973]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNATARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença, proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança vindicada, reconhecendo o direito da parte Impetrante de ter analisado seus pedidos no âmbito administrativo em 05 (cinco) dias, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A liminar pleiteada foi deferida. [id. 79803113]

O Juízo de origem, na data de 11/11/2020, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“A questão é singela e o direto líquido e certo das partes impetrantes tem alicerce no direito fundamental à razoável duração do processo, tal como disposto no inciso LXXVIII, do art. 5o da Constituição, e normas de dele decorrente.

Entre essas, pode ser citado o art. 37, da Lei Estadual no 7.692/2002, que preconiza, in litteris:

“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

Assim sendo, fugiu da razoabilidade a espera imposta à impetrante para ter analisado seus pedidos de restituição dos indébitos, uma vez que foram protocolados em 2013 e até setembro/2017 ainda não tinham sido julgados, restando claro que a espera está excedendo em muito o prazo legal acima disposto.

Portanto, verifica-se que de longe a administração Pública extrapolou injustificadamente a razoável duração do processo administrativo, princípio de suma importância, tanto que previsto pela nossa norma maior, ou seja, elencado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, violando o direito líquido e certo da impetrante.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

(omissis)

Importante ressaltar que as respectivas decisões têm como escopo inibir a inércia da administração pública, que não pode deixar o cidadão à mercê de processos administrativos infindáveis, aguardando por uma decisão que influenciará diretamente na gestão de seus negócios e de seu patrimônio.

O atual entendimento das decisões judiciais em comento, amparadas na lei citada, visam inibir a inércia da administração pública, dando guarida ao princípio da eficiência, previsto na Constituição Federal, que deve nortear as atividades da mesma.

Pelo exposto, CONCEDO a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de ter analisado seus pedidos no âmbito administrativo em 05 (cinco) dias, tempo razoável, confirmando a liminar deferida na decisão de Id. 13181075 e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Ressai dos autos que a parte Impetrante protocolizou, no ano de 2013, requerimento administrativo de
“Restituição e Repetição de Indébito”,
contudo, desde o protocolo até o momento da ação transcorreram mais de 04 (quatro) anos sem resposta, razão pela qual impetrou o presente remédio constitucional, objetivando a segurança em seu favor.

Assenta que a postura adotada pela autoridade Impetrada é ilegal, inconstitucional e abusiva, consubstanciada na mais gritante arbitrariedade, posto que, afronta o Princípio Constitucional da Eficiência insculpido Artigo 37,
caput
da Constituição Federal.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, verifica-se que a matéria, objeto da remessa necessária, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo à parte Impetrante.

Compulsando os autos, constata-se que a Impetrante demonstrou a partir dos documentos colacionados à inicial, que deu entrada nos pedidos objeto da ação no ano de 2013 – id. 79803075 a 79803100-, e até o momento da impetração do
mandamus,
encontrava-se pendente de análise.

Destarte, o cerne da questão reside em aferir se houve excesso de prazo na apreciação de requerimento protocolado na esfera administrativa Estadual.

Sobre o tema, cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Grifei

Na Lei Estadual no 7.692/2002 a qual “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está disposto prazo máximo, senão vejamos:

“Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
”.

Nesta toada, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência, afigurando-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo que perdurou prazo superior a 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A duração razoável do processo é direito garantido, constitucionalmente, a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.

A demora, injustificada, para análise do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do cidadão e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 1051212-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 03/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA IN LOCO SOBRE A TIPOLOGIA VEGETAL – RENOVAÇÃO DE CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXXVIII, CF), À LEI ESTADUAL No 7.692/2002 E PORTARIA No 389/2015- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

2. Recurso de Apelação Desprovido e sentença Ratificada, em sede de Reexame Necessário.

(N.U 1030068-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo da Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2. Segurança concedida. Sentença ratificada.

(N.U 1056230-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 1015722-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Desse modo, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida lídima, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA RATIFICO A SENTENÇA
, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022